Tribunal: TJBA
Processo: 8005903-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005903-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KEY GONCALVES FERNANDES

Advogado(s): KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

AGRAVADO: ROSEMERI APARECIDA BERNARDI RAMOS e outros

Advogado(s):VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS, ALAIN LE CAMPION

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO DE USO COMO MORADIA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE UNICIDADE DOMINIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de

Cumprimento de sentença no qual houve penhora de imóvel situado em Maceió/AL.

2.
Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador indeferiu pedido do exequente para designação de hasta pública, reconhecendo o imóvel como bem de família.

3.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente, sustentando ausência de prova da unicidade do imóvel e a necessidade de sua alienação judicial.

4.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a proteção conferida ao bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor;
b
) saber se, comprovada a residência da entidade familiar no imóvel, opera-se presunção de impenhorabilidade, cabendo ao credor demonstrar o contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei nº 8.009/1990, em seu art. 1º, assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, sem condicionar tal proteção à demonstração de que se trata do único imóvel do devedor.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a comprovação de residência atrai presunção relativa de bem de família, invertendo o ônus da prova em desfavor do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Nos autos, os executados apresentaram documentos idôneos (contas de consumo e de condomínio) que comprovam a utilização do imóvel como residência familiar.
9. O agravante não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de bem de família, não havendo prova de que os devedores possuam outros imóveis residenciais ou de que o imóvel em questão se enquadre em alguma das hipóteses excepcionais do art. 3º da Lei nº 8.009/1990.

10. A proteção legal ao bem de família tem como fundamento o direito à moradia (CF, art. 6º) e a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), sendo medida de resguardo do mínimo existencial da entidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família independe da comprovação de que o imóvel residencial seja o único de propriedade do devedor, bastando a demonstração de que serve à moradia da entidade familiar, cabendo ao credor o ônus de prova para afastar tal presunção”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III; art. 6º.

Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º.

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1285104/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1806546/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/06/2021.

TJBA, AI 8021138-32.2024.8.05.0000, rel. Des. Cássio Miranda, DJe 27/08/2024.

TJBA, AI 8065435-61.2023.8.05.0000, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 06/06/2024.

TJBA, AI 8006852-88.2020.8.05.0000, rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, DJe 25/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8005903-88.2025.8.05.0000

em que figuram como
Agravante

KEY GONÇALVES FERNANDES

e agravados

RÔMULO RAMOS DA SILVA FILHO
e
ROSEMERI APARECIDA BERNARDI RAMOS
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora